Tribunal: TJMT
Processo: 1017251-70.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1017251-70.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAGNA ALVES GABRIEL - CPF: 040.641.561-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), JOSE DE CARVALHO - CPF: 203.717.801-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– PROCESSO PENAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – APREENSÃO DE VEÍCULO PARA PERÍCIA TÉCNICA –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INDEFERIDO –
PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS – EXCEPCIONALILDADE VERIFICADA – ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RISCO DE DEPRECIAÇÃO – RESTITUIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO PODERIA SER UTILIZADO COMO INDENIZAÇÃO MÍNIMA – INVIABILIDADE – APREENSÃO PARA PERÍCIA TÉCNICA E NÃO COMO
MEDIDA ASSECURATÓRIA
–
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem, além da realização da perícia técnica que nada localizou no veículo, a restituição do veículo aprendido se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.

Ademais, a apreensão do veículo decorreu do interesse processual, especificamente para realização de perícia técnica, verificação se foi utilizado para a prática do crime, não como medida assecuratória (artigo 125 e seguintes do CPP) de eventual indenização aos filhos da vítima, não havendo em que se confundir os institutos jurídicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
José de Carvalho
, qualificado, em razão do receio de violação ao direito líquido e certo pela autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, em razão do indeferimento do pedido de restituição do veículo Toyota Hilux, CD 4x4, ano 2011, modelo 2011, cor preta, diesel, placa NTX-0303, bem como o deferimento da pretensão do Delegado de Polícia para
autorização de uso do veículo acima descrito com acautelamento para a Polícia Civil
.

Narrou a impetrante que, apesar do veículo acima mencionado ter sido apreendido, pois havia indícios que o veículo fora utilizado para atropelar a vítima, bem como após a perícia foi requerido a restituição do mencionado bem, o que foi indeferido pelo impetrado. Posteriormente, a autoridade policial requereu autorização de uso do veículo e posterior perdimento do bem apreendido e, após, sendo decretado o acautelamento para a Polícia Civil, que seja determinada a inscrição do veículo ao patrimônio do Estado de Mato Grosso para a emissão de cartão de consumo de combustível pela Secretaria de Segurança Pública – SESP/MT, sendo deferido pela autoridade impetrada, em decisão que reputa arbitrária e teratológica.

Aduziu que é possível verificar que o ato coator tem por objetivo único e exclusivamente na inaceitável garantia de pagamento de futura indenização, postulada pelo Ministério Público na denúncia.

Asseverou que o veículo não tem qualquer ligação com o crime imputado, em tese, ao impetrante, não se tratando do objeto utilizado na prática do delito, não havendo qualquer interesse para o processo na retenção da
res
.

Noutro ponto, a simples fato de constar na Denúncia do Ministério Público pedido de indenização, com arrimo no artigo 387, IV, CPP c/c artigo 91, inciso I, do Código Penal, para garantia de pagamento de uma eventual execução punitiva, por si só, NÃO autoriza o acautelamento do veículo, além disso o pedido de reparação de danos causados, trata-se de indenização de natureza cível e não efeito da condenação consistente em perdimento do produto do crime.

Assim, requereu a concessão da medida, visando à restituição do citado veículo (id. 23668486), juntando documentos.

A segurança pleiteada foi concedida, determinando a imediata restituição do veículo Toyota Hilux, CD 4x4, ano 2011, modelo 2011, cor preta, diesel, placa NTX-0303, ao impetrante
José de Carvalho
, com as cautelas processuais. (id. 27656957).

A autoridade impetrada prestou as informações (id. 32084978).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo não conhecimento do writ, e, se conhecido pela denegação da segurança (id. 33370953), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Mandado de Segurança – pedido de restituição de veículo apreendido em Ação Penal. Crime de Feminicídio praticado com prevalência de relação doméstica – Prisão preventiva substituída por domiciliar. Liminar deferida ao entendimento de que a apreensão deu-se no interesse do processo e não para assegurar eventual indenização. Pedido indenizatório inserto na Denúncia e no Parecer emitido no pedido de restituição. Fundamento no art. 387, inc. IV do CPP. Existência de Apelação Criminal pendente de julgamento.
Não conhecimento
do mandamus e no
mérito pelo desprovimento
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1017251-70.2019.8.11.0000 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE: JOSÉ DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL)

Egrégia Turma:

Pedi vista da impetração para identificar se o ato judicial impugnado caracterizaria ilegalidade ou abuso de poder,

de modo a ensejar mandado de segurança, a ser admitido ou não, excepcionalmente.

O e. Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, reconhece que o c. STJ não admite o cabimento de mandado de segurança para restituição de bens apreendidos; também anota que há pendência de apelação criminal contra a decisão objeto deste mandado de segurança.

Não obstante, entendeu conceder a ordem fundado nas seguintes premissas:

1. a pretensão do veículo decorreu do interesse processual, especificamente para realização de perícia técnica e não como medida assecuratória de eventual indenização da vítima; 2. o objeto [veiculo] não se afigura imprescindível para o deslinde da persecução.

Vejamos.

Descreve-se a decisão objeto deste
mandamus
:

“
Primeiramente, passo a apreciar o pedido de acautelamento do veículo apreendido nos autos formulado às fls. 122/129 pela autoridade policial.

Pois bem, conforme se depreende das provas produzidas durante a fase inquisitória, a qual culminou no oferecimento da denúncia em desfavor do acusado, há indícios de que o veículo pleiteado pela autoridade policial veículo foi utilizado na prática do homicídio em face da vítima Magna Alves Abreu.

Ademais, a Autoridade Policial sustenta seu pedido no do veículo em questão para a realização de diligências nas investigações por ele perpetradas neste município.

Por outro lado, a necessidade da medida pleiteada é indiscutível até o deslinde da presente ação penal, o veículo sofrerá com a sua desvalorização e o desuso poderá ocasionar danos as suas peças.

Além do mais, inobstante as alegações do Ministério Público, verifica-se que o uso do veículo pela autoridade policial em nada prejudicará os interesses dos filhos menores da vítima, até mesmo porque uma das incumbências do depositário é a conservação do bem a fim de evitar qualquer perda patrimonial.

Assim, a fim de evitar o perecimento e a desvalorização do bem até o deslinde do feito, bem como diante da previsão legal quanto à possibilidade de sua utilização, nos termos do art. 1.481 da CNGC,
defiro
o pedido de fls. 122/124, a fim de depositar o automóvel apreendido junto à Polícia Civil de Primavera do Leste, consignando que tal bem seja empregado em investigações e serviços da unidade.

Requisite-se
ao CIRETRAN, a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento, em favor da entidade, consignando que o mesmo deverá ser isento de multas, encargos e tributos anteriores.

Oficie-se
, ainda ao Estado de Mato Grosso para que emita o cartão de consumo de combustível pela SESP/MT.
(...)”. (código 232177)

Consta dos autos que o impetrante José de Carvalho teria ceifado a vida de Magda Alves Abreu em 18.08.2019, supostamente utilizando o veículo [objeto material desta impetração] para consumar o feminicídio.

O impetrante se apresentou à autoridade policial em 19.08.2019, sendo preso preventivamente, ocasião em que o veículo foi apreendido para perícia técnica que realizou-se em 21.08.2019.

Na sequência, requereu a restituição do bem apreendido o que foi indeferido em 03/10/2019, com os seguintes fundamentos:

“
Vistos. etc.

Cuida-se de pedido de restituição formulado por JOSÉ DE CARVALHO, sob o argumento de que veículo Hilux, placa NTX

0303 não foi utilizado na prática do crime de homicídio objeto da ação penal de código 232177 onde o requerente figura como réu (lis. 03/03/34). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou contrariamente ao pedido supra, ante as razões expostas

à fl. 35.

Decido.

Analisando detidamente os autos, observo que o veículo em comento foi apreendido nos autos de código 232177, onde o requerente é acusado de ter ceifado a vítima Magna Alves Gabriel. Todavia, a manutenção do referido bem nos autos mostra-se de extrema importância, pois conforme ponderado pelo Ministério Público a vítima deixou dois filhos menores e órfãos, que se encontram sob a guarda de parentes e na denúncia por ele ofertada consta pedido de reparação dos danos causados em favor dos menores, de modo que o bem ainda interessa ao processo. (..) Ademais, embora o laudo pericial de fls. 14/17 tenha concluído pela inexistência de sangue nas superfícies externas do veículo, compulsando a ação penal de código 232177. extrai-se dos depoimentos prestados pelas testemunhas sem rosto 'adis. 12/13, que após atirar contra a vítima e golpeá-la com facão, o requerente utilizou referido bem móvel para passar em cima do corpo de Magna Alves, de modo que utilizado também para a prática do crime de homicídio pelo qual encontra se custodiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição formulado por JOSÉ DE CARVALHO, com fundamento no artigo 118 do CPP, vez que ainda interessam ao processo.

Intime-se e se cumpra
.” (código 233275)

Pois bem.

No dia 1º.11.2019, atendendo ao pedido da autoridade policial pela autorização de uso (p. 75/80), com parecer
desfavorável
do órgão do Ministério Público (p. 82/88), o Juízo da Vara Criminal de Primavera do Leste deferiu o pedido para depositar o veículo junto à Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste, autorizando o seu uso em serviço (p. 89/92).

O requerente impetrou este mandado de segurança visando a restituição do veículo e o reconhecimento da “
ilegalidade da decisão impugnada, pela ausência de requisitos legais, determinando-se, como consequência, o levantamento de todas as medidas assecuratórias decretadas pela autoridade coatora
” (p. 45/64).

Segundo as informações da autoridade apontada como coatora, foram opostos embargos de declaração [rejeitados], tendo o impetrante apresentado recurso de apelação processado regulamente, mas ainda não julgado por este e. Tribunal, ainda.

As decisões indeferitórias de restituição de bens/coisas apreendidos estão sujeitas à apelação, nos termos do CPP, Capítulo III, art. 593, II, isto é, decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior [Capítulo II – Recurso em Sentido Estrito].

No caso, há [e foi aviado] recurso próprio para submeter ao segundo grau de jurisdição o ato judicial e, na essência, o direito subjetivo alegado pelo

impetrante.

O c. STJ consolidou entendimento de que
o mandado de segurança não pode servir de
recurso contra decisão que indefere
pedido
de
restituição
de bem apreendido, sendo cabível a apelação,
in verbis
:

“
(...) III. O mandado de segurança não é substituto do recurso próprio para o ataque de decisão judicial, especialmente se a decisão não for evidentemente contra o direito líquido e certo e se inexistir a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. O incidente de restituição de coisas apreendidas está sujeito ao recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.
”

(RMS 33.274/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe
04/04/2011
)

1.
O mandado de segurança não é o meio processual idôneo para desconstituir decisão que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido.
Nesse sentido: "As Turmas que compõem a 3ª Seção desta Corte vêm reputando descabida a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisões judiciais proferidas em medidas cautelares de natureza penal (sequestro de bens, intervenção judicial em pessoa jurídica, quebra de sigilo bancário etc.), ante a proibição de manejo do mandado de segurança como substituto recursal - óbices do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado n. 267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".
(RMS 44.807/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016).

2. Como na espécie foi inadmitida a apelação, caberia à parte interessada manejar recurso em sentido estrito (art. 581, XVI, do Código de Processo Penal), em vez de impetrar diretamente o mandamus.

3. Apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado - o que não ocorre no caso dos autos -, esta Corte tem abrandado referido posicionamento.
(RMS 32.644/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 22/09/2017)

“
(...) 1. O mandado de segurança não é o meio processual idôneo para desconstituir decisão que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido. Nesse sentido: "As Turmas que compõem a 3ª Seção desta Corte vêm reputando descabida a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisões judiciais proferidas em medidas cautelares de natureza penal (sequestro de bens, intervenção judicial em pessoa jurídica, quebra de sigilo bancário etc.), ante a proibição de manejo do mandado de segurança como substituto recursal - óbices do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado n. 267 do STF
(RMS 44.807/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
16/8/2016
, DJe 26/8/2016)
.

(...) 3. Apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado - o que não ocorre no caso dos autos -, esta Corte tem abrandado referido posicionamento
(RMS 32.644/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/09/2017)

Outrossim,
"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".
(Enunciado n. 267 do STF)

Todavia, é voz corrente na jurisprudência dos tribunais, que o mandado de segurança pode ser admitido, em caráter excepcional, para corrigir decisão manifestamente ilegal e teratológica (STF, STJ, e TJMT).

No caso, ao acrescer ou agregar de ofício fundamento distinto da justificativa para apreensão do veículo [realização de perícia técnica], qual seja, acautelamento [do bem] para assegurar indenização decorrente de infração penal, por danos à vítima ou sucessores,

o Juízo singular cometeu erro
in procedendo
,

ao decidir
extra petita.

Isso porque, não

havia pedido formulado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau para sequestro ou aresto do bem móvel para garantir o pleito secundário da ação penal.

Em suma, inexistente a legitimidade, não poderia o juiz da causa tutelar interesse das partes.

Não bastasse, o recurso de apelação manejado simultaneamente pelo impetrante, com a decisão que indeferiu o pedido de restituição, não possui efeito suspensivo, de modo a possibilitar o socorro mandamental,
ex vi lege
da LMS, Art.5º, II, a
contrario sensu
.

Nesse contexto, identifica-se hipótese excepcional de mandado de segurança.

Com essas considerações, acompanha-se o d. Relator.

É como voto.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1017251-70.2019.8.11.0000 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE: JOSÉ DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2º VOGAL)

Egrégia Turma:

Pedi vista da impetração para identificar se o ato judicial impugnado caracterizaria ilegalidade ou abuso de poder,

de modo a ensejar mandado de segurança, a ser admitido ou não, excepcionalmente.

O e. Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, reconhece que o c. STJ não admite o cabimento de mandado de segurança para restituição de bens apreendidos; também anota que há pendência de apelação criminal contra a decisão objeto deste mandado de segurança.

Não obstante, entendeu conceder a ordem fundado nas seguintes premissas:

1. a pretensão do veículo decorreu do interesse processual, especificamente para realização de perícia técnica e não como medida assecuratória de eventual indenização da vítima; 2. o objeto [veiculo] não se afigura imprescindível para o deslinde da persecução.

Vejamos.

Descreve-se a decisão objeto deste
mandamus
:

“
Primeiramente, passo a apreciar o pedido de acautelamento do veículo apreendido nos autos formulado às fls. 122/129 pela autoridade policial.

Pois bem, conforme se depreende das provas produzidas durante a fase inquisitória, a qual culminou no oferecimento da denúncia em desfavor do acusado, há indícios de que o veículo pleiteado pela autoridade policial veículo foi utilizado na prática do homicídio em face da vítima Magna Alves Abreu.

Ademais, a Autoridade Policial sustenta seu pedido no do veículo em questão para a realização de diligências nas investigações por ele perpetradas neste município.

Por outro lado, a necessidade da medida pleiteada é indiscutível até o deslinde da presente ação penal, o veículo sofrerá com a sua desvalorização e o desuso poderá ocasionar danos as suas peças.

Além do mais, inobstante as alegações do Ministério Público, verifica-se que o uso do veículo pela autoridade policial em nada prejudicará os interesses dos filhos menores da vítima, até mesmo porque uma das incumbências do depositário é a conservação do bem a fim de evitar qualquer perda patrimonial.

Assim, a fim de evitar o perecimento e a desvalorização do bem até o deslinde do feito, bem como diante da previsão legal quanto à possibilidade de sua utilização, nos termos do art. 1.481 da CNGC,
defiro
o pedido de fls. 122/124, a fim de depositar o automóvel apreendido junto à Polícia Civil de Primavera do Leste, consignando que tal bem seja empregado em investigações e serviços da unidade.

Requisite-se
ao CIRETRAN, a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento, em favor da entidade, consignando que o mesmo deverá ser isento de multas, encargos e tributos anteriores.

Oficie-se
, ainda ao Estado de Mato Grosso para que emita o cartão de consumo de combustível pela SESP/MT.
(...)”. (código 232177)

Consta dos autos que o impetrante José de Carvalho teria ceifado a vida de Magda Alves Abreu em 18.08.2019, supostamente utilizando o veículo [objeto material desta impetração] para consumar o feminicídio.

O impetrante se apresentou à autoridade policial em 19.08.2019, sendo preso preventivamente, ocasião em que o veículo foi apreendido para perícia técnica que realizou-se em 21.08.2019.

Na sequência, requereu a restituição do bem apreendido o que foi indeferido em 03/10/2019, com os seguintes fundamentos:

“
Vistos. etc.

Cuida-se de pedido de restituição formulado por JOSÉ DE CARVALHO, sob o argumento de que veículo Hilux, placa NTX

0303 não foi utilizado na prática do crime de homicídio objeto da ação penal de código 232177 onde o requerente figura como réu (lis. 03/03/34). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou contrariamente ao pedido supra, ante as razões expostas

à fl. 35.

Decido.

Analisando detidamente os autos, observo que o veículo em comento foi apreendido nos autos de código 232177, onde o requerente é acusado de ter ceifado a vítima Magna Alves Gabriel. Todavia, a manutenção do referido bem nos autos mostra-se de extrema importância, pois conforme ponderado pelo Ministério Público a vítima deixou dois filhos menores e órfãos, que se encontram sob a guarda de parentes e na denúncia por ele ofertada consta pedido de reparação dos danos causados em favor dos menores, de modo que o bem ainda interessa ao processo. (..) Ademais, embora o laudo pericial de fls. 14/17 tenha concluído pela inexistência de sangue nas superfícies externas do veículo, compulsando a ação penal de código 232177. extrai-se dos depoimentos prestados pelas testemunhas sem rosto 'adis. 12/13, que após atirar contra a vítima e golpeá-la com facão, o requerente utilizou referido bem móvel para passar em cima do corpo de Magna Alves, de modo que utilizado também para a prática do crime de homicídio pelo qual encontra se custodiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição formulado por JOSÉ DE CARVALHO, com fundamento no artigo 118 do CPP, vez que ainda interessam ao processo.

Intime-se e se cumpra
.” (código 233275)

Pois bem.

No dia 1º.11.2019, atendendo ao pedido da autoridade policial pela autorização de uso (p. 75/80), com parecer
desfavorável
do órgão do Ministério Público (p. 82/88), o Juízo da Vara Criminal de Primavera do Leste deferiu o pedido para depositar o veículo junto à Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste, autorizando o seu uso em serviço (p. 89/92).

O requerente impetrou este mandado de segurança visando a restituição do veículo e o reconhecimento da “
ilegalidade da decisão impugnada, pela ausência de requisitos legais, determinando-se, como consequência, o levantamento de todas as medidas assecuratórias decretadas pela autoridade coatora
” (p. 45/64).

Segundo as informações da autoridade apontada como coatora, foram opostos embargos de declaração [rejeitados], tendo o impetrante apresentado recurso de apelação processado regulamente, mas ainda não julgado por este e. Tribunal, ainda.

As decisões indeferitórias de restituição de bens/coisas apreendidos estão sujeitas à apelação, nos termos do CPP, Capítulo III, art. 593, II, isto é, decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior [Capítulo II – Recurso em Sentido Estrito].

No caso, há [e foi aviado] recurso próprio para submeter ao segundo grau de jurisdição o ato judicial e, na essência, o direito subjetivo alegado pelo

impetrante.

O c. STJ consolidou entendimento de que
o mandado de segurança não pode servir de
recurso contra decisão que indefere
pedido
de
restituição
de bem apreendido, sendo cabível a apelação,
in verbis
:

“
(...) III. O mandado de segurança não é substituto do recurso próprio para o ataque de decisão judicial, especialmente se a decisão não for evidentemente contra o direito líquido e certo e se inexistir a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. O incidente de restituição de coisas apreendidas está sujeito ao recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.
”

(RMS 33.274/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe
04/04/2011
)

1.
O mandado de segurança não é o meio processual idôneo para desconstituir decisão que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido.
Nesse sentido: "As Turmas que compõem a 3ª Seção desta Corte vêm reputando descabida a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisões judiciais proferidas em medidas cautelares de natureza penal (sequestro de bens, intervenção judicial em pessoa jurídica, quebra de sigilo bancário etc.), ante a proibição de manejo do mandado de segurança como substituto recursal - óbices do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado n. 267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".
(RMS 44.807/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016).

2. Como na espécie foi inadmitida a apelação, caberia à parte interessada manejar recurso em sentido estrito (art. 581, XVI, do Código de Processo Penal), em vez de impetrar diretamente o mandamus.

3. Apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado - o que não ocorre no caso dos autos -, esta Corte tem abrandado referido posicionamento.
(RMS 32.644/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 22/09/2017)

“
(...) 1. O mandado de segurança não é o meio processual idôneo para desconstituir decisão que indeferiu pedido de restituição de bem apreendido. Nesse sentido: "As Turmas que compõem a 3ª Seção desta Corte vêm reputando descabida a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisões judiciais proferidas em medidas cautelares de natureza penal (sequestro de bens, intervenção judicial em pessoa jurídica, quebra de sigilo bancário etc.), ante a proibição de manejo do mandado de segurança como substituto recursal - óbices do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado n. 267 do STF
(RMS 44.807/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
16/8/2016
, DJe 26/8/2016)
.

(...) 3. Apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado - o que não ocorre no caso dos autos -, esta Corte tem abrandado referido posicionamento
(RMS 32.644/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/09/2017)

Outrossim,
"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".
(Enunciado n. 267 do STF)

Todavia, é voz corrente na jurisprudência dos tribunais, que o mandado de segurança pode ser admitido, em caráter excepcional, para corrigir decisão manifestamente ilegal e teratológica (STF, STJ, e TJMT).

No caso, ao acrescer ou agregar de ofício fundamento distinto da justificativa para apreensão do veículo [realização de perícia técnica], qual seja, acautelamento [do bem] para assegurar indenização decorrente de infração penal, por danos à vítima ou sucessores,

o Juízo singular cometeu erro
in procedendo
,

ao decidir
extra petita.

Isso porque, não

havia pedido formulado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau para sequestro ou aresto do bem móvel para garantir o pleito secundário da ação penal.

Em suma, inexistente a legitimidade, não poderia o juiz da causa tutelar interesse das partes.

Não bastasse, o recurso de apelação manejado simultaneamente pelo impetrante, com a decisão que indeferiu o pedido de restituição, não possui efeito suspensivo, de modo a possibilitar o socorro mandamental,
ex vi lege
da LMS, Art.5º, II, a
contrario sensu
.

Nesse contexto, identifica-se hipótese excepcional de mandado de segurança.

Com essas considerações, acompanha-se o d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020